Tribunal: TJPA
Processo: 0802516-38.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802516-38.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOBRINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS GRAÇAS SOBRINHO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0802516-38.2023.8.14.0061), ajuizada contra BANCO DO BRANCO DO BRASIL S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ex positis, com fulcro nas razões acima expostas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.
”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por inexistirem interesses envolvidos que justifiquem sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 17862307, pg. 01/05) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Ademais, importa ressaltar que restou devidamente comprovada a disponibilização de créditos em várias operações de crédito firmado entre as partes, referente a financiamento e refinanciamentos) (Id Nº 17862325, 17862326,17862327 e 17862328)

Inclusive ressalto que em processo conexo sob minha relatoria Proc nº 0802517-23.2022.84.0061, assim restou constatado por este Desembargadoor, vejam-se:

“- REFINANCIAMENTO – 975973512, em 20/03/2019, ID 17615021, pg. 01/03;

- FINANCIAMENTO - Nº 801807898, em 08/10/2022, ID nº 17615022, pg. 01/03;

- CRÉDIDITO CONSIGNADO – FINACIAMENTO – Nº 889152881, em 26/09/20217, Id nº 17615023, pg. 1765023, pg. 01/03

- RENOÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 959233180, em 08/02/2021, ID nº 17615024, pg. 01/03

Ressalto que todas essas operações vêm sendo discutidas em ações isoladas, sob suposta inexistência, todavia, verifica-se que desde 2012 a Apelante encontra-se tomando empréstimo e refinanciamento o valor, portanto, existe prova da disponibilização do valor em conta bancária da Recorrente, cuja impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que o recorrente recebe seu benefício previdenciário.”

Assim, escorreita a sentença atacada diante da regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, mas NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024